Tribunal: TJDFT
Processo: 0744875-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela operadora de plano de saúde. A agravante sustenta que não descumpriu a ordem judicial de manutenção do plano de saúde da agravada e que o cancelamento decorreu da inadimplência da beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da ordem judicial que determinava a manutenção do plano de saúde da agravada; e (ii) estabelecer se é possível a revisão retroativa do valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o cancelamento do plano de saúde no período de 2/1/2024 a 2/3/2024 caracteriza o descumprimento da obrigação imposta judicialmente, pois o pagamento das mensalidades estava sendo realizado via depósito judicial em ação de consignação em pagamento, afastando a alegação de inadimplência da agravada.
4. O art. 537, § 1o, do CPC/2015, diferentemente do CPC/1973, não permite a revisão retroativa do montante acumulado de multa por descumprimento, sendo possível apenas a modificação do valor para o período vincendo.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada no EAREsp n. 1.766.665/RS, estabelece que a multa periódica não pode ser reduzida retroativamente, salvo demonstração de justa causa para o inadimplemento, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. O cancelamento indevido do plano de saúde, quando há determinação judicial para sua manutenção, configura descumprimento da obrigação de fazer e justifica a incidência da multa diária.
2. Nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015, a revisão da multa periódica somente pode ocorrer em relação ao período vincendo, sendo vedada a modificação retroativa do valor já acumulado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, rel. Min. Francisco Falcão, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 3/4/2024, DJe 6/6/2024.